Tribunal: TJSP
Processo: 1058417-70.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058417-70.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes JOICE ÁVILA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO LUIZ
DELLA RICCI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
2
Embargos de Declaração no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto (10a Vara Cível)
Embargante: Joice Ávila Alves e Rodrigo Luiz Della Ricci
Embargada: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto no 15.716
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que deu provimento à apelação da
embargada e julgou prejudicado o recurso da embargante. Inconformada,
aponta a omissão do V. Acórdão, sustentando que a responsabilidade civil é
contratual, afastada, portanto, a incidência do art. 27 do CDC. Defende,
ainda, a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, V,
do CC. Argumenta que a jurisprudência é dominante na aplicação do art. 205
do CC à hipótese como a dos autos. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
3
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.
Com efeito, além de citar jurisprudência específica sobre o tema, constou
expressamente: “Tratando-se, pois, de pretensão à reparação de vícios
construtivos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor: “Prescreve em cinco anos a pretensão
à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a
partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“Apelação Cível. Compromisso de venda e compra
Danos morais em virtude de vícios de construção Sentença de
procedência Instalação de caixa de gordura para passagem de esgoto em
área descoberta privativa da adquirente Aplicação do prazo
prescricional quinquenal do artigo 27 Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
4
Precedentes Prescrição reconhecida Extinção do processo com
julgamento do mérito. Dá-se provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação
Cível 1059059-43.2017.8.26.0506; Relator (a): Christine Santini; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
“PRESCRIÇÃO.
Inocorrência.
Pretensão
indenizatória sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.
Prejudicial afastada. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Construção de caixas de passagem de
gordura, esgoto e sabão na área privativa externa do imóvel adquirido
pela autora. Violação positiva do contrato pela ré. Descumprimento do
dever de informação. Art. 6o, III, CDC. Perdas e danos. Laudo pericial
que concluiu pela impossibilidade de retirada das caixas de contenção e
existência de desvalorização do imóvel. Cabível a conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação de
sentença. Danos morais. Configurados. Imóvel em condições diversas
daquelas que o consumidor imaginou ter adquirido. Valor da
indenização
reduzido
para
R$5.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1004261-58.2018.8.26.0196; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
5
Assim, considerando que o imóvel foi entregue à
autora em 29/06/2012 (fls. 232/233) e que a ação foi ajuizada em
05/12/2017, operou-se a prescrição da pretensão indenizatória por vícios
construtivos.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. Aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
6
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
7
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058417-70.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 15716
8
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR